Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-21.2012.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000919-21.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JUNIOR SLOVINSKI - CPF: 058.949.229-25 (VÍTIMA), DERLI TOMAZ FERNANDES - CPF: 877.557.771-20 (APELANTE), LAERCIO DA SILVA - CPF: 411.543.981-53 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), AILTON DOS SANTOS - CPF: 783.761.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDSON DE CAMPOS MORAIS - CPF: 003.739.951-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
DERLI TOMAZ FERNANDES
E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO RÉU
LAÉRCIO DA SILVA
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE SENTENCIADOS COM CONDENAÇÕES DISTINTAS - CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
1. IRRESIGNAÇÃO ATINENTE À SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL
–
1.1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DAQUELE QUE ALMEJA A REVISÃO DA SENTENÇA –
1.2.
ABSOLVIÇÃO DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
1.3.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENAL – IMPROCÊNCIA – PUNIÇÃO JUSTA E CONFORME OS PARADIGMAS FIXADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO –
APELO DESPROVIDO.

2. IRRESIGNAÇÃO ATINENTE À RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–
2.1.
NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ABRANGENTE, QUE POSSIBILITA O PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA –
2.2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O
DOLO EVENTUAL DO AGENTE –
2.3.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ –
2.4.
RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – CABIMENTO – AGENTE PRIMÁRIO E OBJETO DE PEQUENO VALOR –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1.

Admite-se o recurso de apelação interposto pelo recorrente, pois, subsistindo divergência entre o seu interesse recursal e o manifestado pelo defensor, prevalece aquele mais abrangente e apto a resguardar a ampla defesa, especialmente porque, em se tratado de recurso exclusivo da defesa, não se permite o agravamento da situação posta no
decisum
vergastado.

1.2.

Descabe a absolvição do crime de furto qualificado na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo da palavra extrajudicial da vítima e das delações dos corréus materializadas em ambas as fases processuais.

1.3.

Carecem alterações a serem feitas na dosimetria penal confeccionada pelo juízo
a quo
, uma vez que a circunstância do crime ressaiu desabonada por meio da migração de uma qualificadora, conforme admitido pelo Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT. Outrossim, o acréscimo efetivado na primeira fase mostrou-se aquém do paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico, tornando rigor convalidá-lo.

Apelo desprovido.

2.1. Rejeita-se a aventada nulidade da r. sentença condenatória, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, quando satisfatoriamente delineados os elementos probatórios que influíram na convicção do julgador, a permitir as partes o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.2. Não há falar em absolvição do crime de receptação qualificada, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, porquanto a modalidade configura-se com o dolo eventual, extraído a contento das circunstâncias fáticas delineadas em juízo, a exemplo da compra do objeto por valor aquém ao estabelecido pelo mercado e de maneira distinta àquela usualmente perfectibilizada pelo empresário.

2..3. Aplica-se a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal quando a sua confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, independendo se foi integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ. Pena intermediária reajustada, com incidência do coeficiente fracionário de 1/6, conforme estabelecido pela jurisprudência.

2.4. Cabível o reconhecimento da figura privilegiada quando se tratar de agente primário, que receptou objeto

inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato. Assim, escorreita a substituição da pena de reclusão para a de detenção, por ser a medida em que melhor se adéqua à finalidade da punição.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

DERLI TOMAZ FERNANDES

APELANTE(S)

LAERCIO DA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DERLI TOMAZ FERNANDES
e por
LAERCIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0000919-21.2012.8.11.0055

- Cód. 141573, na qual o
primeiro recorrente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, incisos II e IV do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária, sem prejuízo do pagamento de
14 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; e
o segundo recorrente
foi

condenado
pelo cometimento do crime tipificado no
art. 180, §1.º do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 anos de reclusão
, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária, além do pagamento de
12 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 76920081, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente
DERLI TOMAZ FERNANDES

almeja
a absolvição do crime que lhe foi imputado
e a
readequação da pena privativa de liberdade
, destacando precipuamente o princípio da ampla defesa e os efeitos do recurso manejado, que possibilita ao juízo
ad quem
revisitar todos os pontos do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 76920082, o Ministério Público argui a
preliminar de inadmissibilidade do recurso
, por ausência de interesse recursal, à medida que a defesa técnica anuiu com os termos da sentença condenatória, devendo esta vontade prevalecer sobre aquela externada pelo réu.
No mérito
, rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

A seu turno, por meio das razões recursais encartadas no ID 76920084 ao ID 76920086, interpostas por causídico particular, o recorrente
LAERCIO DA SILVA

requer seja o r.
decisum
declarado nulo
, por notória violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal,

ao que cumula o

pedido de absolvição da prática do crime receptação qualificada
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
porquanto desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder. Alternativamente, requer a
incidência da atenuante da confissão espontânea
, bem como o
reconhecimento da figura privilegiada
, por se tratar de agente primário, que receptou item de baixo valor econômico.

Em contrarrazões vistas no ID 76920096 e ss., o Ministério Público refuta os pedidos defensivos e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
80288476, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus
Derli Tomaz Fernandes
e
Laercio da Silva
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto por
LAERCIO DA SILVA
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em relação ao recurso interposto por
DERLI TOMAZ FERNANDES
, malgrado o Ministério Público tenha vindicado a sua inadmissibilidade, ao argumento de que a defesa técnica anuiu com os termos do édito condenatório, devendo esta prevalecer sobre a vontade do réu, tal pretensão destoa do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico,
sendo de rigor rechaçá-la.

Como se sabe, o princípio constitucional da ampla defesa abrange o direito à defesa técnica e à autodefesa, subsistindo entre eles relação de complementariedade. Ademais, é cediço que a segunda faculdade se manifesta de várias formas, incluindo o direito de audiência, o direito de presença e a
capacidade postulatória autônoma do acusado
, esta última refletida na possibilidade dele dar impulso inicial ao recurso, às ações autônomas de impugnação ou aos procedimentos incidentais relativos à execução, mesmo não sendo profissional da advocacia.

A melhor doutrina ensina, outrossim, que, uma vez realizado o impulso oficial pelo acusado, há de ser garantida a assistência de defensor técnico para materialização da sua vontade, pois, dessa forma, assegurar-se a máxima amplitude da ampla defesa. Nesse viés, compete a defesa técnica, por meio da atuação de advogado, apresentar, por exemplo, as respectivas razões recursais do recurso já interposto pelo réu.

Destarte, sobrevindo sucumbência ao término da ação penal, legitima-se tanto a defesa técnica quanto o réu para manifestar a vontade de recorrer da r. sentença condenatória, abrindo-se margem para divergência entre os interesses destes.

Quanto à temática,
firmou-se o entendimento de que deve prevalecer a vontade daquele que manifesta desejo de recorrer – seja a defesa técnica, seja o réu -
, pois, na seara processual penal, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a reapreciação do
decisum
não possibilita o agravamento da situação do sentenciado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

Para além disso, resguarda-se o princípio constitucional da ampla defesa, ilustrado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do entendimento de que “
manifestada pelo réu a vontade de recorrer, não pode a defesa técnica pugnar pela manutenção da sentença, por correta, sob pena de tornar-se indefeso o réu, devendo ser constituído novo defensor para tal mister”
. (HC 113.377/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015) – Destaquei.

No caso concreto, o ora recorrente manifestou interesse recursal quando da sua intimação pessoal do teor da r. sentença condenatória (ID 76920075 - Pág. 3), vislumbrando-se, ademais, que a defesa técnica prestigiou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que apresentou as devidas razões recursais,
com pretensões concretas
, ainda que não fosse a sua convicção jurídica a ser adotada.

Sendo assim, conclui-se que o recurso interposto por
DERLI TOMAZ FERNANDES
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
26 de janeiro de 2012,
o recorrente
DERLI TOMAZ FERNANDES
, juntamente com
Ailton dos Santo
s
e
Ceidsom de Campo
s
,
subtraiu em proveito próprio e alheio
coisa alheia móvel, consistente em uma peça dianteira inteira de carne bovina, pertencente à vítima
Elias Junior Sloviscki
, proprietário de frigorífero na região [
FATO 01
].

Na mesma data, o ora recorrente
LAERCIO DA SILVA
, no exercício de atividade comercial,
adquiriu produto que sabia ser produto de crime
, consistente na peça de carne bovina, com peso de 46 kg e avaliada em R$ 184,00 [
FATO 02].

Segundo narrativa do órgão acusatório e dos elementos extraídos dos autos, o recorrente
DERLI TOMAZ FERNANDES
e os corréus
Ailton dos Santos
e
Ceidsom de Campo
eram funcionários do abatedouro ‘Três Irmãos’, aos quais competiam realizar a entrega dos insumos nos mercados e açougues da cidade, atuando o primeiro na condição de motorista e os demais nas funções de ajudantes.

Na mencionada data, trio efetivou as entregas regulares da empresa, remanescendo no interior do veículo uma peça de carne bovina com peso de 46 quilos. Assim, aproveitando-se da confiança do empregador, dirigiu-se até o mercado ‘Comercial Planalto’ com o fito de vender o produto alimentício ao empresário e ora recorrente
LAERCIO DA SILVA
, por preço abaixo de mercado e sem a nota fiscal.

Consta dos autos, outrossim, que, na divisão de tarefas entre os infratores, competiu a
DERLI TOMAZ FERNANDES
conduzir o veículo até o empreendimento comercial; a
Ailton dos Santos
materializar a negociação; e a
Ceidsom de Campos

descarregar a peça bovina; razão pela qual o lucro ilícito obtido foi divido entre eles.

Por esses fatos,
DERLI TOMAZ FERNANDES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, incisos II e IV do Código Penal,

ao passo que
LAERCIO DA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometido do delito tipificado no art. 180, §1.º do Código Penal, contexto estes em que os ora exsurgem inconformados nos termos relatados.

A propósito, cumpre registrar que os corréus
Ailton dos Santos
e
Ceidsom de Campos

foram igualmente denunciados e condenados pelo cometimento do crime de furto qualificado, contudo, não apresentaram irresignações contra o édito condenatório.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR DERLI TOMAZ FERNANDES:

1.1.

Em relação à pretensão absolutória formulada pela Defesa, após revistar todo o arcabouço probatório amealhado nos autos,
revela-se incabível acolhê-la.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 76919529 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 76919532 - Pág. 3; id 76919533 - Pág. 2), do termo de apreensão (ID 76919534 - Pág. 2), do auto de avaliação e entrega (ID 76919534 - Pág. 3) e do relatório policial (ID 76919544).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
DERLI TOMAZ FERNANDES
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, pois, a despeito de ter negado em ambas as fases processuais o cometimento do crime (ID 76919530 - Pág. 5 e

ID 76919557), a vítima presenciou o fato ilícito e o descreveu extrajudicialmente, subsistindo, na mesma toada, os dizeres judiciais dos corréus confirmando a prática delituosa e lhe atribuindo a corresponsabilidade criminal.

Com efeito, a vítima
Elias Junior Sloviski
afirmou extrajudicialmente que o ora recorrente era funcionário da sua empresa, exercendo a função de motorista de caminhão utilizado na entrega de carne bovina aos mercados da região. Por oportuno, rememorou das existentes reclamações formuladas pelos compradores atinentes aos itens entregues, que mencionavam a falta de peças bovinas ou a diferença no peso combinado entre eles.

Na data do fato, relembrou que o automóvel a ser conduzido pelo réu foi carregado com aproximadamente sete mil quilos de carne para entrega, na qual contaria com o auxílio dos ajudantes “Nego” e “Careca”. A fim de elidir dúvidas, o depoente passou a seguir o trajeto dos funcionários e a contactar os empresários para obter informações quanto à qualidade da entrega, sabendo pelo último deles que remanescera no interior do caminhão uma única peça bovina.

Na mesma oportunidade, a vítima disse que, encerradas as entregas preestabelecidas, o recorrente e os demais corréus não retornaram à empresa e rumaram até o Distrito de Progresso, onde pararam em um mercado local para que “Nego” e “Careca” descarregassem a peça de carne remanescente.

Já no âmbito da empresa, o depoente indagou ao ora recorrente sobre as entregas, que, por sua vez, destacou o êxito daquelas, sem menção ao furto e à comercialização do item ao empresário
Laercio da Silva
. Sendo assim, decidiu noticiar os fatos à polícia para as devidas providências, pontuando que, já na presença dos agentes públicos, o funcionário confirmou a subtração da peça de carne e a venda para terceiro (ID 76919530 - Pág. 3).

Sob o crivo do contraditório
, os corréus
Ailton dos Santos
e
Ceidsom de Campo
confirmaram tal narrativa, mencionando a venda da peça de carne remanescente, e pertencente à empresa, para o empresário
Laercio da Silva
, para a qual todos os funcionários anuíram, incluindo o ora recorrente.

Em relação à divisão de tarefas,
Ailton dos Santos
atribuiu ao ora recorrente o ônus de conduzir o caminhão até o mercado situado no Distrito de Novo Progresso, e a si o encargo de perfectibilizar a negociação com o empresário
Laercio da Silva
. A seu turno,
Ceidsom de Campos
confirmou ter descarregado a carga no mercado, ressaltando, por oportuno, que o dinheiro ilícito obtido foi repartido entre todos os envolvidos (Relatório de Mídias de ID 76919557).

Nesse contexto, o acervo probatório revela-se apto a amparar o édito condenatório, especialmente porque a palavra da vítima ressaiu amparada por elementos de provas colhidos com observância ao devido processo legal.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
[
ex vi
– STJ, HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018].

De

mais a mais, a jurisprudência dispõe que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
DERLI TOMAZ FERNANDES
no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição
.

1.2.

No que se refere à dosimetria penal,
ausentes reparos a serem efetivados por esta instância revisora
, porquanto observados os paradigmas firmados pelo ordenamento jurídico.

Nessa toada, infere-se que as
circunstâncias do crime
foram negativadas por meio da migração de uma das qualificadoras reconhecida adequadamente pela autoridade judiciária, atuação esta convalidada pela melhor jurisprudência e também,
mutatis mutandis
, pelo teor do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT [
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
].

Do mesmo modo, o acréscimo de
04 meses de punição
à pena mínima abstrata revela-se justo ao caso concreto, assim como aquém do
quantum
decorrente do critério sugerido pelo Superior Tribunal de Justiça, que

prevê
acréscimo de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (
ex vi
– STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Na segunda fase, diferente dos demais corréus, o ora recorrente não confessou a prática do crime patrimonial, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea deixou de ser aplicada em seu benefício.

Enfim, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, a resultar a adequada pena final de
02 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multas, calculados unitariamente no mínimo legal.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, escolheu-se o mais brando previsto em lei –
inicial aberto
, procedendo-se, outrossim,
a aplicação do art. 44 do Código Penal,
pontos estes igualmente irretocáveis.

Com efeito, rechaço a pretensão defensiva,
permanecendo inalterados os termos da r. sentença condenatória.

2.
DO RECURSO INTERPOSTO POR LAERCIO DA SILVA:

2.1.
Inicialmente, no que se refere à aventada nulidade do r.
decisum
, vislumbra-se discrepância entre a pretensão formulada e os argumentos colacionados para tal desiderato, porquanto estes guardam estrita sintonia com o processo de individualização da pena do réu.

Não obstante, da detida análise dos autos,
carecem eivas na atuação da magistrada sentenciante
, à medida que analisou de forma pormenorizada a existência e a

autoria do crime de receptação qualificada atribuída ao recorrente, com especial destaque aos dizeres do policial militar
Rogério Borges de Oliveira
e dos codenunciados
Ailton dos Santos e Cleidsom de Campos.

Sendo assim, a fundamentação utilizada na r. sentença condenatória indicou a contento os elementos probatórios que influíram na convicção do julgador e, por corolário, viabilizou o irrestrito acesso à ampla defesa, possibilitando à defesa impugnar a conclusão exposta perante esta instância revisora.

Ademais, a Corte Cidadã dispõe que

“o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes”.

(RHC 47.361/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) – Destaquei.

Portanto,

rejeita-se

a aventada nulidade da sentença condenatória.

2.2.
Noutro viés, no que tange ao pedido de absolvição do réu por ausência de provas quanto ao seu conhecimento acerca da origem ilícita do insumo apreendido em seu poder, da detida análise dos autos,
conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o crime de receptação na modalidade qualificada prescinde do dolo direto do agente, aperfeiçoando-se por meio do
dolo eventual
, uma vez que o legislador dispôs no tipo penal o termo
“de
ve saber ser produto de crime”
.

O tratamento distinto à forma simples decorre da intenção de punir com maior rigor os infratores que praticam a receptação
no exercício da sua atividade comercial ou industrial
, visto que, nessas condições, o receptador experimenta menor embaraços para perpetrar o delito em questão, diante da infraestrutura e demais facilidades acarretadas pelo seu ofício.

A
mens legis
, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, esta no sentido de que
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, prática alguma das condutas descritas no referido § 1
°,
valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
. ’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
(
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – destaquei.

No caso concreto, vislumbra-se que, na data do fato,
LAERCIO

DA SILVA
adquiriu produto para expor à venda no exercício da sua atividade comercial, sem a adoção das cautelas exigidas do homem médio, a demonstrar que assumiu o risco de perpetrar o crime de receptação.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente confirmou ter adquirido

uma peça de carne bovina do indivíduo conhecido por ‘Careca’, por preço
abaixo de mercado
e
sem a nota fiscal do produto
. Além disso,
pagou o item à vista, em pecúnia e diretamente àquele funcionário,
circunstância a qual não se traduzia na sua rotina, pois usualmente saldava o fornecedor por meio de boleto, enviado juntamente com a nota fiscal do item
(Relatório de Mídias de ID 76919557).

Na mesma oportunidade, o codenunciado
Ailton dos Santos
destacou que lhe competiu negociar com o comerciante a peça bovina remanescente no caminhão da empresa para a qual prestava serviço, por preço abaixo ao estabelecimento pelo mercado. Ressaltou, ademais, que o comprador não solicitou a nota fiscal do produto, quitou o valor à vista e em pecúnia, circunstância a qual destoava da normalidade. (Relatório de Mídias de ID 76919557).

Somado a isso,
o policial militar
Rogério Borges de Oliveira
relembrou na fase judicial o seu comparecimento ao estabelecimento do ora recorrente para investigar a venda irregular da peça bovina. Disse que, em um primeiro momento, o empresário negou a aquisição do produto, mas, ao tomar conhecimento de que a vítima e o motorista do caminhão daquela se encontravam na Delegacia de Polícia, confessou a conduta, restituindo o produto de origem espúria
(Relatório de Mídias de ID 76919557).

Nesse contexto, a despeito da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal, à medida que se relaciona à consciência do agente, no caso concreto, as circunstâncias fáticas e o comportamento do agente relevaram que adquiriu em proveito próprio e no exercício da atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime.

Isso porque, o produto foi comercializado por preço aquém ao estabelecido pelo mercado e sem a nota fiscal, sobrevindo o pagamento de forma distinta àquela usualmente realizada na aquisição de carne, porquanto materializado diretamente aos entregadores e em espécie.

Deste modo, o cenário fático retratado nos autos demonstra

o ânimo do agente em adquirir, no exercício de atividade comercial, coisa alheia móvel que deveria saber ser produto de crime, mesmo porque, como já dito a figura qualificada do crime de receptação contenta-se com a presença de dolo meramente eventual, o qual se mostra suficientemente delineado
in casu
.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso
concreto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos,
de rigor convalidar a condenação
imposta a

LAERCIO

DA SILVA
, decorrente da

prática do
delito tipificado na art. 180, §1.º, do Código Penal.

2.3
. Quanto à dosimetria penal do crime de receptação qualificada, a autoridade judiciária impôs a pena-base no mínimo legal e, na fase subsequente,
deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
ao argumento de que as elucidações prestadas pelo réu não influíram na formação da sua convicção, especialmente em razão do teor das demais provas amealhadas nos autos,
atuação esta que causou a irresignação defensiva.

Neste ponto,
a pretensão formulada pelo recorrente, consistente na aplicação do art. 65, inciso III, alínea ‘b’ do Código Penal, merece ser acolhida,
pois, ainda que a magistrada não tenha citado os dizeres do réu quando da análise da autoria delitiva, estes foram rememorados em juízo pelo policial
Rogério Borges de Oliveira
, cujo depoimento foi mencionado no r.
decisum
.

Aliado a isso, dessume-se que o interrogatório judicial do recorrente se mostrou de suma importância para inferir o elemento subjetivo do tipo penal, traduzido no dolo eventual, por se tratar de circunstância relacionada a aspectos internos da conduta.

Nesse viés, não se pode desprezar a confissão do réu quanto à apreensão da
res furtiva
em seu poder, tampouco a assertiva no sentido de que a adquiriu por valor módico, à medida que a intenção do legislador ao prever a atenuante é justamente incentivar a cooperação do acusado para o alcance da verdade substancial do fato, bonificando-o, ainda que a sua colaboração seja parcial ou qualificada.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação”.
(AgRg no AREsp 1688287/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020) – Destaquei.

Com efeito,
APLICA-SE a atenuante da confissão espontânea, com redução da reprimenda em 1/6,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade [
ex vi
– STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

2.4.
Como última pretensão recursal, a Defesa almeja o reconhecimento da
forma privilegiada do crime
, ao argumento de que o agente é primário e a coisa receptada de pequeno valor.

Especificadamente ao segundo requisito para concessão da benesse, a jurisprudência firmou o entendimento de que se trata de pequeno valor todo o objeto avaliado abaixo do salário vigente à época do fato [STJ - AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019].

In casu
, o recorrente foi considerado primário no bojo da r. sentença condenatória, vislumbrando-se, outrossim, que o objeto receptado ressaiu avaliado em R$ 184,00 (ID 76919534 - Pág. 3), o que se mostra inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, cujo patamar alcança da cifra de R$ 622,00.

Nesse diapasão,
faz jus à benesse legal
, de modo que, dentre as substituições previstas no § 2.º do art. 155 do Código Penal, a que melhor se amolda ao caso concreto é a
permuta da modalidade da pena privativa de liberdade de reclusão para detenção
, visto que a redução prevista em lei e a imposição de pena de multa obstam o alcance da
finalidade preventiva e repreensiva da punição.

2.5.
Materialização da nova reprimenda:

Nos termos da r. sentença condenatória, ratifica-se a pena-base no mínimo legal, isto é, 03 anos de reclusão e 12 dias-multa .

Na segunda fase, carecem agravantes a serem reconhecidas, aplicando-se a atenuante da
confissão espontânea
, com redução da reprimenda em 1/6, cujo resultado alcança o valor de 02 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, reconhece-se a
figura privilegiada
do crime e, por corolário,
modifica-se a modalidade
da pena privativa de liberdade, impondo ao recorrente o cumprimento de
02 anos e 06 meses de detenção
e pagamento de
10 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Remanescem inalterados o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a aplicação do art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DERLI TOMAZ FERNANDES
, ao passo que conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
LAERCIO DA SILVA
, a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea e reconhecer a figura privilegiada do crime de receptação qualificada, readequando a sua reprimenda para
o quantum
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; permanecendo inalterados todos os demais pontos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021